Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação comercial.

2. Conforme estabelece o artigo 3o, inciso VII, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

3. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação comercial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual.

4. Recurso conhecido e provido.